Tribunal: CARF
Processo: 16682.902583/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902583/2013-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.380 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de junho de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DCOMP.
COSIRF.
PAGAMENTO
INDEVIDO/INDÉBITO.
COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de COSIRF, não
se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte
pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto,
limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos
termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os
requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do
crédito pretendido, lastro da declaração de compensação, não se prestando para
tanto a simples apresentação de comprovantes de devolução de valores e
documentos próprios, sem a formalidade contábil de demonstração do
recolhimento do tributo sobre os adiantamentos alegados, desacompanhados de
outros elementos de prova, mormente documentos fiscais, que possibilitem a
aferição da certeza do crédito.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise
novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de
impugnação/manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador
recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902583/2013-46
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, contribuinte, sociedade de
economia mista, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs nos
38498.11616.290110.1.3.04-1860,
37275.70548.300409.1.3.04-7711
e
17186.46612.310709.1.3.04-1037, de e-fls. 02/16, para fins de compensação de débito de
COSIRF, código 6147, com vencimentos em 30/04/2009, 31/07/2009 e 21/01/2010, utilizando-
se de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de COSIRF (Código de Receita 6147)
atinente ao período de apuração da 2o Quinzena/março/2009, efetuado em 31/03/2009, no valor
de R$ 494.836,57, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 58/60, da DRF no Rio de Janeiro/RJ, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Com mais especificidade, a autoridade fazendária de origem confirmou ter havido
quitação dos DARF ́s referenciados, mas como a contribuinte não conseguiu explicar a retenção
excessiva, nem provar que tenha ressarcido estes valores aos seus contratados, ele não consegue
demonstrar a existência do crédito. Se a existência é dúbia, ele não pode ter dotado da certeza e
da liquidez exigidas.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 69/78, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ no Rio
de Janeiro/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-113.320 (e-
fls. 159/170), de 16 de janeiro de 2020, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

Descabe a decretação de nulidade quando não existirem atos insanáveis e quando a
autoridade autuante observa os devidos procedimentos fiscais, previstos na legislação
tributária.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; a prova
refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
COMPENSAÇÃO
O crédito líquido e certo é requisito necessário para compensação, conforme o previsto
no art. 170 da Lei No 5.172/66 - Código Tributário Nacional. A inexistência do mesmo
acarreta o indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar o direito creditório pleiteado, conforme
devidamente explicitado no bojo do Acórdão recorrido, sobretudo não demonstrando o ônus do
encargo do indébito, além da comprovação do valor pago à maior.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 183/186,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando as declarações de compensação promovidas, aduzindo para tanto
que colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes dos indébitos alegados, ao contrário do
que restou assentado pelo julgador recorrido.
Em defesa de sua pretensão, assevera que a base de sustentação do Acórdão
recorrido fora basicamente que a contribuinte não teria demonstrado o efetivo reembolso dos
valores indevidamente retidos nos seus pagamentos, sendo que as declarações firmadas por
estas empresas e apresentadas pela recorrente não fariam prova de tal fato, o que malfere os
ditames da legislação de regência, notadamente o disposto no artigo 8o da Instrução Normativa
RFB no 900/2008, a qual possibilita que o sujeito passivo que efetuou a retenção indevida ou a
maior do tributo poderá repetir o indébito desde que comprove a devolução ao beneficiário da
quantia correspondente, promova as retificações devidas em suas obrigações acessórias e efetue
o respectivo lançamento contábil de estorno, o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Sustenta que a recorrente demonstrou a retificação de suas obrigações acessórias
e, em relação às empresas que sofreram as retenções, apresentou declaração por elas firmada
renunciando ao direito de repetir o indébito.
Assim, explicita que, embora não conste dos documentos em análise a menção
expressa ao fato de as empresas contratadas terem se ressarcido das retenções indevidas, não
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

há dúvidas de que, para os efeitos perseguidos pela norma tributária, estas empresas não
suportaram os ônus decorrentes.
A corroborar sua tese, objetivando complementar a prova produzida nestes autos,
a recorrente traz anexos a este recurso voluntário, os documentos correspondentes à devolução
dos valores retidos às empresas contratadas, bem como documentação de suporte, o que requer
seja considerado, no julgamento do presente recurso, em atenção ao princípio da verdade
material.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando integralmente as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
contribuinte a homologação integral das compensações de débitos de COSIRF, código 6147,
com vencimentos em 30/04/2009, 31/07/2009 e 21/01/2010, utilizando-se de pretenso crédito de
pagamento indevido ou a maior de COSIRF (Código de Receita 6147) atinente ao período de
apuração da 2o Quinzena/março/2009, efetuado em 31/03/2009, no valor de R$ 494.836,57,
consubstanciadas
nas
PER/DCOMPs
nos
38498.11616.290110.1.3.04-1860,
37275.70548.300409.1.3.04-7711 e 17186.46612.310709.1.3.04-1037, de e-fls. 02/16.
Em análise inicial, a DRF no Rio de Janeiro/RJ não reconheceu os créditos
pretendidos, o que ensejou a interposição da Manifestação de Inconformidade, de e-fls. 69/78, a
qual veio a ser julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acordão recorrido.
Ao contemplar a matéria, o nobre julgador de primeira instância fora por demais
diligente, analisando pormenorizadamente os créditos pleiteados, as alegações de defesa em
confrontação com os documentos colacionados aos autos, o que facilitou sobremaneira o
entendimento e análise do caso, inclusive a própria interposição do recurso voluntário, que, na
mesma linha, atacou pontualmente cada crédito não reconhecido, contrapondo as razões de
decidir do Acórdão recorrido com alegações e documentos já suscitados e outros apresentados
nesta oportunidade, o que acaba por atrair a eterna discussão a propósito da preclusão processual
em confrontação com o princípio da verdade material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos e argumentos de defesa colacionados aos
autos somente em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela
preclusão.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte, quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior de COSIRF, não tendo
inicialmente, no entanto, comprovado principalmente ter suportado o ônus do encargo do
indébito, além de não explicitar devidamente a origem do crédito pretendido, ou seja, a razão de
considerar-se indébito, no entendimento das autoridades fazendárias pretéritas.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte em
seu recurso voluntário reitera as razões da defesa inaugural, esclarecendo que tais indébitos
tiveram origem em adiantamentos de pagamentos com as respectivas retenções, as quais não
foram deduzidas por ocasião do pagamento final, efetuando novamente retenções sobre a
totalidade dos pagamentos.
Igualmente, acostou aos autos “DECLARAÇÕES DE NÃO COMPENSAÇÃO DE
TRIBUTOS FEDERAIS” das prestadoras de serviços, de e-fls. 52/57, reconhecendo, por óbvio,
que não teriam promovido compensações com tais valores e não teriam interesse de fazê-lo
posteriormente.
Por seu turno, em sede de recurso voluntário, trouxe à colação novos documentos,
sobretudo objetivando contrapor parte das razões de decidir do julgador recorrido, o que faz
florescer, portanto, a possibilidade de conhecimento desses argumentos e documentos novos.
Destarte, inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida
documentação em sede de recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso,
com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez
corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se
apresente como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte
na manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida
ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação dos créditos pretendidos, impondo o seu conhecimento,
notadamente quando se destina, igualmente, a contrapor argumentos do julgador recorrido, onde
o dever de comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludidas alegações e
documentação acostadas aos autos junto ao recurso voluntário, o que passamos a proceder de
maneira individualizada por crédito.
1) SANTA BÁRBARA ENGENHARIA, crédito de R$ 146.615,84
A propósito deste crédito assim se manifestou o julgador recorrido:
“[...]
Com relação a empresa SANTA BÁRBARA ENGENHARIA, a interessada
alega que o dados se referem a nota fiscal no 894. Afirma que teria sido retido o total de
R$ 209.472,89, mas, a retenção devida seria de R$ 62.857,05, ou seja, a retenção a
maior seria de R$ 146.615,84. Informa que no valor de R$1.088.491,24 está incluído o
valor retido a maior, ora em discussão, referente à nota fiscal n° 000894. Requer a
juntada de documento que comprova o ressarcimento dos tributos retidos indevidamente
à SANTA BARBARA ENGENHARIA, emitido através do ambiente do Banco do
Brasil. Afirma que no valor de R$1.088.491,24 está incluído o valor retido a maior, ora
em discussão, referente à nota fiscal n° 894. [...]
No caso em comento, não consta a escrituração da interessada contendo o
estorno previsto no inciso I, também não há comprovação nos autos de que os
beneficiários (SANTA BÁRBARA ENGENHARIA e VWS BRASIL LTDA ) também
tenha realizado o estorno dos lançamentos contábeis e a retificação das declarações,
prevista nos incisos I e III.
Além destes requisitos necessários para a compensação de que não foram
cumpridos, há que se verificar se houve realmente retenção a maior que a devida.
Como já foi explicitado anteriormente, o art. 2o da IN SRF 480/2004- Anexo I,
prevê que sobre o rendimento é aplicada uma alíquota de 5,85% para se obter o valor
total a ser retido pela fonte pagadora.
Na fl. 48, há a nota fiscal no 894 emitida pela Santa Bárbara Engenharia, no valor
de R$ 3.580.733,10. Aplicando-se a alíquota de 5,85% sobre este rendimento temos que
o valor a ser retido soma a R$ 209.472,89 (3.580.733,10x5,85%). Este é o valor que foi
efetivamente retido. Não consta do processo nenhum documento que indique que tal
montante não seria o correto. A interessada alega apenas que houve retenção a maior e
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

que o valor devido seria de R$ 62.857,05, informa que fez adiantamentos e que havia
feito retenções no momento dos adiantamentos, contudo, não prova, devendo ser
ressaltado que tal comprovação deveria ter sido apresentada no momento da
apresentação da manifestação de inconformidade. [...]”
Por sua vez, a contribuinte reitera as alegações inaugurais e colaciona aos autos
comprovante de “correio eletrônico” interno demonstrando o creditamento do valor de R$
1.088.491,24. Tal documento, aliás, já havia sido acostado ao processo junto à defesa de piso, às
e-fl. 126, e, portanto, já objeto de análise do julgador recorrido. Em adendo, anexa ao recurso
voluntário documento novo (em parte, constando somente a última folha) denominado
“LEVANTAMENTO DAS RETENÇÕES DA LEI 10.833 – SANTA BÁRBARA
ENGENHARIA”, determinando o pagamento do montante acima referenciado.
Observa-se, no entanto, que tais documentos em nada demonstram o crédito
pretendido, não atendendo aos pressupostos das disposições legais para esse procedimento, na
forma que restou devidamente demonstrado pelo julgador recorrido, não alterando, assim, a
ausência de comprovação e liquidez do crédito pretendido.
Como se observa, a recorrente tão somente repisa as razões da defesa inaugural, as
quais não se prestam a comprovar o crédito pretendido, na linha do que restou assentado pelo
julgador recorrido, mormente em razão de não se ter a segurança que o caso exige para fins de
reconhecimento do crédito, impondo seja rechaçada a pretensão da contribuinte em relação a este
pretenso direito creditório.
2) VWS BRASIL LTDA, crédito de R$ 169.218,62
A autoridade julgadora de primeira instância, ao refutar o pleito da contribuinte, o
fez sob a égide dos seguintes fundamentos:
“[...]
Quanto a VWS BRASIL LTDA, a interessada alega que o dados se referem nota
fiscal no 2919. Afirma que teria sido retido o total de R$ 390.269,16, mas, o devido
seria de R$ 221.050,54, restando uma retenção a maior de R$ 169.218,62. Requer a
juntada d documentos que comprovam o ressarcimento dos tributos retidos
indevidamente à VW BRASIL LTDA., emitido através do ambiente do Banco do
Brasil. No valor de R$ 448.226,11 está incluído o valor retido a maior, ora em
discussão, referente à nota fiscal n° 2919.
[...]
O mesmo ocorre no caso da nota fiscal no 2919 (fl.51), emitida pela V.W.S
Brasil Ltda. O valor do rendimento que consta no documento fiscal é de R$
6.671.267,58. Aplicando-se a alíquota de 5,85% sobre este rendimento temos que o
valor a ser retido soma a R$ 390.269,16 (6.671.267,58x5,85%). Este é o valor que foi
efetivamente retido. Não consta do processo nenhum documento que indique que tal
montante não seria o correto. A interessada alega apenas que houve retenção a maior e
que o valor correto seria de R$ 221.050,54, informa que fez adiantamentos e que havia
feito retenções no momento dos adiantamentos, contudo, não prova, devendo ser
ressaltado que tal comprovação deveria ter sido apresentada no momento da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Para que as retenções anteriormente analisados fossem consideradas indevidas,
seria necessário a comprovação de que os rendimentos foram menores. Portanto,
deveria haver o cancelamento destas notas fiscais com a emissão de outras com os
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

valores corretos, além de estornos nas contabilidades da interessada e das empresas que
prestaram o serviço, de modo a refletir o valor correto da prestação de serviços. Porém,
tal documentação não consta dos autos.
Como se vê, não foi comprovada a legitimidade da interessada para efetuar as
compensações e não foi comprovado que os tributos foram retidos e recolhidos a maior
que o devido.
[...]”
A contribuinte, em seu recurso, repisa, novamente, as alegações da manifestação
de inconformidade, trazendo à colação comprovante de “correio eletrônico” interno
demonstrando o creditamento do valor de R$ 448.226,11. Tal documento, aliás, já havia sido
acostado ao processo junto à defesa de piso, às e-fl. 125, e, portanto, já objeto de análise do
julgador recorrido. Em adendo, anexa ao recurso voluntário documento novo denominado
“LEVANTAMENTO DAS RETENÇÕES DA LEI 10.833 – VWS BRASIL LTDA.”,
determinando o pagamento do montante acima referenciado, listando precisamente a NF no 2919,
na quantia de R$ 169.218,62, ora pretendido, como incluído no valor creditado à empresa,
integrando a importância total de R$ 448.226,11.
Na mesma linha do assentado acima, tais documentos em nada demonstram o
crédito pretendido, não atendendo aos pressupostos das disposições legais para esse
procedimento, na forma que restou devidamente demonstrado pelo julgador recorrido, não
alterando, assim, a ausência de comprovação e liquidez do crédito pretendido.
Como se observa, a recorrente tão somente repisa as razões da defesa inaugural, as
quais não se prestam a comprovar o crédito pretendido, na linha do que restou assentado pelo
julgador recorrido, mormente em razão de não se ter a segurança que o caso exige para fins de
reconhecimento do crédito, impondo seja rechaçada a pretensão da contribuinte em relação a este
pretenso direito creditório.
Com mais especificidade, constata-se que a formalidade exigida pelas autoridades
fazendárias pretéritas não se revestem simplesmente de questão instrumental, que poderia ser
sobreposta diante da verdade material. Na verdade, tais formalidades, notadamente os registros
contábeis exigidos e cancelamento e emissão das NF ́s referenciadas se prestariam a comprovar
que, de fato, os adiantamentos foram tributados na forma alegada, de maneira a justificar o
presente pedido. Sem tais providências, não se tem condições de aferir, com a segurança que o
caso exige, a liquidez e certeza do crédito pretendido, na linha do que ficou assentado pelo
julgador recorrido.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância
com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão de
primeira instância pelos seus próprios fundamentos, nos termos das razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.380 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16682.902583/2013-46

Fl. 260
DF CARF MF
Original